Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por IORB - INSTITUTO ODONTO-RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA S/S LTDA em face da r. sentença constante do ID 17924617, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação Declaratória proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL, para determinar a suspensão da exigibilidade da assembleia geral para eleição de membros da administração e de prestação de contas até outubro de 2020, prorrogando o mandato dos membros até a mesma data. A ré/apelante, na petição acostada aos autos sob o ID 18979427, afirmou que estaria caracterizada a perda superveniente do interesse processual, tendo em vista que foi realizada assembleia, para fins de eleição da nova administração do condomínio. Regularmente intimado para se manifestar a respeito dos argumentos vertidos pela ré/apelante no ID 18979427, o autor/apelado deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 19663368). É o relatório. Decido. Na demanda ora em apreço, o autor, ora apelado, postulou a prorrogação do mandado da síndica e demais membros do conselho de administração do condomínio até a data de 30/10/2020, bem como a suspensão da Assembleia Geral Ordinária para eleição de síndico e demais membros. O d. Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial “para DECLARAR a suspensão da exigibilidade da assembleia geral para eleição de membros da administração e de prestação de contas até outubro de 2020, prorrogando o mandato dos membros até a mesma data”. No recurso de apelação interposto, a ré pleiteou a reforma da r. sentença, para que os mandatos da administração do condomínio fossem prorrogados somente até a data da assembleia convocada para o dia 09/07/2020. Consoante pode ser observado da ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Liberty Mall acostada aos autos sob o ID 18981012, realizada em 20/07/2020, foi promovida a eleição de nova administração do condomínio, oportunidade em que a posse foi designada para o dia 21/07/2020, de modo que não mais subsiste o interesse recursal da empresa ré/apelante quanto à tutela jurisdicional vindicada. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora